Tribunal: TJES
Processo: 5000509-24.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-24.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ANCELMO SEBASTIAO MENDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSIBILIDADE. RITO ESPECIAL. ENUNCIADO Nº 15 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5000509-24.2025.8.08.9101

Agravante: BANCO DO BRASIL S.A

Agravado: ANCELMO SEBASTIAO MENDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Em detida análise às razões da agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Nos Juizados Especiais Cíveis, como é cediço, não se admite a interposição de recurso de agravo de instrumento, uma vez que a Lei nº 9.099/95 dispõe sobre a possibilidade de interposição de recurso inominado, apenas, afastando a previsão constante no artigo 1 .015 do Código de Processo Civil, em razão de sua especialidade. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCABIMENTO. MULTA. ART. 1.021, § 4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O não cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos juizados especiais cíveis é matéria já sedimentada no seio das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Goiás. Na esteira deste entendimento o enunciado 15 do Fonaje: Nos Juizados Especiais, não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. Já os artigos 544 e 557 do revogado código de 1973 previam hipóteses nas quais não se enquadram o presente recurso, vejamos: Art . 544. Denegado o recurso, caberá agravo de instrumento para o Supremo Tribunal Federal, no prazo de cinco (5) dias. [?] Art. 557 . O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. No mesmo sentido a jurisprudência pátria: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, DÚVIDA, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO N. 15 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro - Vitória/ ES). É incabível, nos Juizados Especiais, o recurso de agravo de instrumento, diante do silêncio da Lei n.º 9.099 /95 . A falta de precisão legal exclui a existência de condição de admissibilidade do recurso e a própria possibilidade jurídica do pleito recursal, impedindo o seu conhecimento e processamento. Não se aplica, quanto a este ponto, nem sequer subsidiariamente, o Código de Processo Civil, dada a incompatibilidade principiológica: a lei especial prestigiou a oralidade, que tem como um dos desdobramentos a irrecorribilidade em separado das interlocutórias [...] A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido, colaciona-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.099/95 . (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004535-53.2019.8.16 .9000 - Santa Helena - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 08.01 .2020) JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO VERSANDO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA . PROPOSITURA DA AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE IMPORTA NA SUBMISSÃO AOS DIFERENCIAIS DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95. RECURSO INADMISSÍVEL. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002215-30 .2019.8.16.9000 - Londrina - Rel .: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 17.06.2019) . RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9 .099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 71007672470, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/05/2018) . Portanto, o recurso tal como interposto é inadmissível e não pode ser conhecido. Pelo exposto, não se conhece do presente agravo de instrumento, julgando extinto o procedimento recursal, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. [...] (TJ-GO - AI: 56973383820228090163 GOIÂNIA, Relator: WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A aplicação subsidiária do CPC, prevista no art. 1.046, §2º, só ocorre quando não conflitar com os princípios da Lei 9.099/95.

O Enunciado 15 do FONAJE permanece como baliza interpretativa fundamental, consolidando que: “
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”

Fora dessas hipóteses estritas, a via eleita é manifestamente inadequada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica a recorrente obrigada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)